Tribunal: TJMT
Processo: 1011074-17.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011074-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (AGRAVADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – ART. 523, §1º, DO CPC – PENALIDADES DEVIDAS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O seguro garantia ofertado para a impugnação ao cumprimento de sentença não é considerado pagamento voluntário e portanto não afasta a incidência das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011074-17.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional Cartão de Crédito Consignado, indeferiu a garantia ofertada pelo devedor.

O agravante alega que
a não aceitação do Seguro Garantia como meio hábil a garantir o juízo acarreta ofensa direta ao art. 835, §2º e do art. 848 parágrafo único do CPC
.

Assegura que não haverá prejuízo à credora, devendo ser aceita conforme estabelece o art. 835, § 2º do CPC.

Pontua que optou pelo seguro garantia em razão do alto valor da execução, o que prejudicaria sua atividade econômica.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 212691743.

Contraminuta no ID. 216139151.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o seguro garantia oferecido, proferido nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, constato que o Banco apresentou seguro garantia como caução para completar o montante indicado pela parte autora como devido, no entanto, conforme análise do entendimento da RESp 1.691.748/PR, tal medida somente é admitida quando ficar demonstrando que o valor a ser penhorado cause danos a quem sofrer a constrição, devendo ser observado o princípio da menor onerosidade para o Executado.

Portanto, INDEFIRO a garantia apresentada, inclusive por estarmos diante da fase de liquidação de sentença.

Acerca da aplicação da multa prevista no art. 523 do CPC, apesar do montante consignado em juízo pelo Réu aliado a existência de um título judicial, a sentença ainda encontra-se ilíquida ante a discussão de qual seria o montante devido, restando evidente a impossibilidade de aplicação da multa.
(ID. 148693919 – autos em primeiro grau)

Argui que “
a aceitação do seguro garantia como garantia do juízo não acarreta prejuízos, devendo ser aceita, conforme determina art. 835, §2º do CPC
”.

Todavia, uma vez que esse montante não foi pago a título voluntário, está condicionado à impugnação e portanto indisponível para levantamento imediato pela parte contrária.

Desse modo, não afasta a aplicação do art. 523, § 1º, do CPC.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DEPÓSITO INTEGRAL. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)
3. O aresto combatido foi proferido de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo
. Incidência da Súmula n.º 568 do STJ”. (...)
(AgInt no AREsp n. 1.965.900/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022) (grifei)

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO - DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – ART. 523, §1º, DO CPC – PENALIDADES DEVIDAS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O seguro garantia ofertado para a impugnação ao cumprimento de sentença não é considerado pagamento voluntário e, portanto, não afasta a incidência das penalidades do art. 523, §1º, do CPC”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1028568-26.2023.8.11.0000, julgamento em: 15-03-2024)

Além disso, não há determinação de penhora uma vez que o próprio juízo de origem reconheceu que a dívida ainda é ilíquida, tanto é que foi determinada a realização de perícia para a elaboração do cálculo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024